Tribunal: TJDFT
Processo: 0086941-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0086941-66.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: RAÍZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOSÉ DARCI DE BEM FILHO, MORGANA BUZIN, JORDANA BUZIN DE BEM, JOÃO VICTOR BUZIN DE BEM, MARCELA BUZIN DE BEM, CAROLINE CANABARRO FERNANDES DE BEM, RENATA LORA DE BEM, CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQN 303 REPRESENTANTE LEGAL: MORGANA BUZIN DESPACHO RAÍZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026